Tribunal: TJES
Processo: 0006065-72.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006065-72.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARTHUR FELIPE MOL DOS SANTOS - FATAL e outros (4)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006065-72.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTHUR FELIPE MOL DOS SANTOS, ANGELO ALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogados do(a) RECORRIDO: FELLIPE SOUZA BORGES - ES40815, IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006065-72.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTHUR FELIPE MOL DOS SANTOS, ANGELO ALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
Advogados do(a) RECORRIDO: FELLIPE SOUZA BORGES - ES40815, IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942
Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] No dia 16 de março de 2021, por volta da 23hOOmin, na Rua Judite Gomes Coutinho, na varanda do Bar do Tio Zé, no bairro Ponta'a Fruta, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, efetuaram vários disparos de arma de fogo em Arthur Felipe Mol dos Santos, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 54/55-v, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foram as desavenças entre Michael e a vítima, decorrentes de um acordo comercial envolvendo um aparelho celular, que Todynho teria vendido para o sobrinho da companheira de Arthur, mas que não estaria funcionando corretamente. Há relatos, de que a vítima teve a sua defesa dificultada pois durante a discussão realizada nas proximidades da praça do bairro, no momento do crime, os denunciados, iniciaram os disparos de arma de fogo, fugindo em seguida, em direções opostas. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. Assim, ANGELO ALVES DE OLIVEIRA e MICHIAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA, vulgo "TODYNHO", incidiram na ira do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal [...]”

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Exame Cadavérico colacionado à fl. 57 dos autos originários, com o diagrama do corpo da vítima.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, que abaixo exponho:

“[...] QUE conhecia de vista os acusados; que estava em casa guardando as compras do mercado que a vítima teria comprado; que na hora escutou os tiros e desceu para ver o que tinha acontecido; que Arthur não tinha envolvimento com nada e que trabalhava a cerca de 13 anos em uma empresa; que escutou os nomes dos acusados através de testemunhas que viram o acontecimento; que houve um desentendimento entre a vítima e o acusado Michael após arrumarem uma “puta” para o sobrinho da Alba; que o “Todynho” tomou o celular dele para cobrir o valor da “puta” e que só devolveriam o celular assim que ele pagasse o valor de 200 reais; que Arthur foi pagar os 200 reais e “Todynho” disse que naquele momento o valor que ele teria que pagar seria de 400 reais; que o sobrinho da Alba quem disse que foi o “Todynho” que teria pego o celular; que confirma o depoimento prestado em esfera policial; que não sabe dizer ao certo quantas pessoas informaram que os acusados participaram do crime, mas que foram muitas pessoas que teriam informado a autoria do crime pelo Michael e Ângelo.[...]” (ALBA VALÉRIA FERREIRA CORREIA DE MELO, fls. 207).

“[...] QUE conhece os acusados do bairro; que o irmão trabalhava há 14 anos em uma empresa e nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que consumia entorpecentes; que todo o problema foi gerado a partir da venda de um telefone que foi feito para o sobrinho da acompanhante da vítima; que a briga começou quando foi comprado o telefone por volta das 10:00 e ao chegar pela parte da tarde o telefone queimou, que quando ele foi pedir o dinheiro do telefone de volta o acusado não quis devolver e perdeu a paciência com a vítima; que a vítima estava no bar e ele teria recebido uma ligação de que seu irmão tinha sido morto; que pegou a bicicleta e em menos de 2 minutos chegou no local, onde avistou Ângelo correndo de bicicleta indo em direção contrária ao local dos fatos; que as pessoas que estavam no local comentaram com o depoente que viram os dois acusados passando de bicicleta e depois voltando para o bar e em seguida efetuando o crime. [...]” (VICTOR LUIZ MOL DOS SANTOS, fls. 228)

“[...] QUE conhece de vista o “TODYNHO”; que conhecia a vítima só de vista também; que morava próximo ao local dos fatos e que ao receber a notícia dos fatos desceu correndo para ver; que ouviu dizer que os acusados foram os autores do crime; que até no dia da audiência as pessoas ainda comentavam sobre ter sido o “TODYNHO” que teria sido o autor do crime; que não sabe informar a respeito de Ângelo; que ouviu dizer que o motivo do fato se deu por uma discussão, mas que não sabe informar qual o tema da discussão; que viu a vítima trabalhando no quiosque do pai cerca de duas vezes apenas. [...]” (CÉLIA AUXILIADORA FRANCISO RODRIGUES, fls. 207).

“[...] QUE não se recorda do relatório que fez; que após a data dos fatos várias denúncias foram feitas em desfavor de Michael dizendo que ele teria sido o autor. [...]” (PCES ÉRICO VINÍCIUS DE ASSIS CORREA, fls. 207).

“[...] QUE ao chegar no local avistou uma testemunha e que o CIODES informou que essa testemunha poderia ter participado do crime; que a testemunha disse que conhecia a vítima da praia onde fumavam maconha; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que o CIODES teve a informação de que a testemunha teria participado do crime através de uma denúncia anônima. [...]” (PCES DIEGO ZANOTTI SANTOS, fls. 207).

“[...] QUE momentos antes do crime ele viu três pessoas na praça, e com os gestos e movimentos pareciam estar discutindo. Afirma que uma dessas três pessoas era Arthur e a outra era Michael, não sabendo informar quem seria a terceira pessoa. Outrossim, a testemunha informa que logo após verem eles discutindo escutou disparos de arma de fogo e viu “TODYNHO” correndo em direção as pedras e o outro individuo correndo em direção à praia, e que após a polícia chegar sua mãe não deixou sair de casa, por isso não comentou no momento com os policias isso. Além disso, ele informa que na mesma noite, pessoas tentaram invadir sua casa duas vezes e que inclusive conseguiram abrir a porta da sua casa, porém os cachorros não permitiram a entrada. Informou ainda que os autores do crime queriam o matar por ele ter visto toda a cena, motivo que levou ele sair do bairro e ir morar em Vitória[...]” (Testemunha Sigilosa – fls. 17/18 e Envelope).

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Neste sentido, assim como exposto acima, tem-se o depoimento da testemunha sigilosa que afirma que o réu estava na cena do crime, sendo esta uma testemunha ocular, ao contrário do alegado pela defesa sobre apenas haver testemunhas de “ouvir dizer”.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.